Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705768-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 33599285), cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1099 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADC 49. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 87/96. SEGURANÇA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. No regime do lançamento por homologação, como no ICMS, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a legislação de regência, declarada inconstitucional, configura o justo receio de violação de direito líquido e certo a justificar a interposição do Mandado de Segurança pelo sujeito ativo que ostenta a qualidade de contribuinte. 3. Em relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88 dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 4. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/96 e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/96 e seu Decreto no 18.955/97, que estabelecem como ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. 5. A Súmula no 166/STJ e o REsp no 1.125.133/SP, submetido ao rito de recurso repetitivo (Tema 259), dispõem que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 6. O e. Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema no 1.099 da Repercussão Geral: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 7. No julgamento da ADC no 49 pelo eg. STF (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021), foi declarada a inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar Federal no 87/96, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular". 8. No voto proferido pelo e. Ministro Relator ,destacou-se que “A hipótese de incidência do tributo é, portanto, a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. A operação somente pode ser tributada quando envolve essa transferência, a qual não pode ser apenas física e econômica, mas também jurídica”. 9. Em que pese não ter havido a declaração de inconstitucionalidade específica do art. 5o, I, da Lei Distrital no 1.254/96 e do art. 3o, I, do Decreto no 18.955/97, não se justifica a aplicação deles, tendo em vista a flagrante divergência em relação às normas de hierarquia superior, aos entendimentos de observância obrigatória firmados pelos Tribunais Superiores, bem como à recente declaração de inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar Federal no 87/96, que lhes conferiu embasamento legal. 10. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Remessa Oficial conhecida e não provida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de repercussão geral (ARE 1.255.885 – Tema 1.099), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia (ARE 1.255.885, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/9/2020). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031